Tribunal: TJES
Processo: 0000556-19.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio por Incapacidade Temporária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-19.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADONIAS ALVES PINTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença da Vara Única de Vargem Alta que julgou procedente o pedido de ADONIAS ALVES PINTO, condenando a autarquia a restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, desde 30/07/2020, convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da sentença (13/07/2022). Sustenta o apelante a possibilidade de reabilitação profissional do segurado e pugna pela manutenção apenas do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor, portador de incapacidade parcial e permanente, faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando suas condições pessoais e socioeconômicas, ou se deve ser mantido apenas o auxílio-acidente, conforme defendido pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é devida ao segurado que, cumprida a carência, se mostrar incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O laudo pericial judicial atesta que o autor possui incapacidade parcial e definitiva, estando permanentemente inapto para exercer a função de vaqueiro, sua atividade habitual, em razão de sequelas graves na mão esquerda, com perda de movimentos e força motora.

Embora o perito tenha sugerido possibilidade de reabilitação para atividades leves, a análise deve abranger o contexto social, profissional e cultural do segurado. O autor possui 55 anos, baixa escolaridade e trajetória profissional exclusivamente rural, circunstâncias que tornam inviável sua reinserção em outra função.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda que o laudo pericial aponte incapacidade parcial, é cabível a aposentadoria por invalidez quando os aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais do segurado inviabilizam a reabilitação (REsp 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

A sentença deve ser mantida, pois corretamente aplicou o entendimento jurisprudencial, reconhecendo a incapacidade definitiva para o trabalho e a inviabilidade de reabilitação profissional, assegurando o benefício de aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além da incapacidade laboral, as condições pessoais, profissionais, socioeconômicas e culturais do segurado.

A incapacidade parcial pode ensejar a aposentadoria por invalidez quando inviável a reabilitação profissional para outra atividade que assegure a subsistência.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório e nas circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 19; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015; TJES, AC nº 0003184-73.2012.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/11/2023; TJES, AC nº 0002640-51.2014.8.08.0045, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000556-19.2020.8.08.0061

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADONIAS ALVES PINTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação ajuizada por
ADONIAS ALVES PINTO
, que julgou procedente o pedido inicial
para condenar a autarquia “
a restabelecer em favor do autor o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data de cessação (30/07/2020), convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir da data de prolação da sentença (13/07/2022)
”.

Em suas razões (fls. 149/150) sustenta a autarquia ser indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, porquanto o autor possui capacidade para ser reabilitado em outra função.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, mantendo-se somente o benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é devida ao segurado que, uma vez cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese, vê-se que
a prova pericial produzida (fls. 116/128) concluiu que o autor possui incapacidade laborativa parcial definitiva e que “
quanto a função de vaqueiro está incapacitada permanente, porém pode ser reabilitada profissionalmente. Em atividade que realize trabalhos leves e que não necessite do uso da mão esquerda”
(sic) - fl. 122.

Não obstante, é cediço que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos.

A prova técnica serve como um norte, mas a análise da incapacidade não se exaure no diagnóstico médico, devendo abranger uma avaliação completa da realidade do segurado.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
”.
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

No caso concreto, o laudo pericial, embora tenha classificado a incapacidade como parcial e permanente, é categórico ao afirmar que o apelado está permanentemente incapacitado para sua atividade habitual de vaqueiro.

A perícia descreve sequelas graves na mão esquerda, como a perda de grau máximo dos movimentos dos dedos, perda do mecanismo de pinça e perda da força motora em grau máximo, decorrentes do acidente de trabalho sofrido em 04/10/2018.

Há, portanto, absoluta incompatibilidade da moléstia com a atividade habitualmente exercida pelo apelado, que exige plena capacidade física e manual.

Ademais, a sugestão do perito de que o autor poderia ser reabilitado para atividade que realize trabalho leve e que não necessite do uso da mão esquerda revela-se, na prática, inviável.

Isso porque, conforme consignado pelo juízo
a quo
, o autor possui 55 anos de idade, baixa escolaridade e não conta com bagagem profissional em outros ramos se não aqueles em que se exige força física, constando dos autos que laborou desde os 15 anos de idade na área rural.

Ante tais condições pessoais e sociais, a reabilitação profissional revela-se inviável, sem perspectiva real de garantir a subsistência do segurado, sendo mister a manutenção da sentença impugnada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO . LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO, COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, REGIONAIS E SOCIAIS DO AUTOR RECORRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DE DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. (...). 2) Mérito da matéria remanescente do apelo do INSS - para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 3) Não se olvida que o laudo pericial apontou a existência de incapacidade parcial, e não total [mas permanente]. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. 4)
Entende-se, em conformidade com a sentença, que a idade do autor recorrido (atualmente, 65 anos); o baixo grau de escolaridade (segundo o laudo, “terceiro ano primário”); e a impossibilidade de realizar sua atividade funcional habitual (de “oficial pleno” na construção civil, ou seja, “fazer revestimentos de prédios”), não se mostra viável a reabilitação, pois depende de vigor físico para o labor diário.
Aliás, o laudo pericial atesta que o autor apelado “foi vítima de acidente de trabalho típico, com fratura em punho esquerdo e traumas nos ombros; evoluiu com limitação da flexão do dedo indicador esquerdo com redução da força bem como limitação importante e definitiva dos movimentos do ombro esquerdo, comprometendo a função do membro superior esquerdo; [assentando que] o quadro é definitivo e provocou uma perda parcial da capacidade laborativa, esclarecendo que para a função habitual de Oficial na construção civil [...] tornou-se inapto, pois para essa função é necessária higidez de ambos os membros superiores”.
Inclusive, retrata a perícia que a reabilitação profissional, no caso concreto, não se aplicaria, sendo o caso de aposentadoria por invalidez, “levando em conta a idade do autor, a baixa escolaridade e o histórico ocupacional”, afinal, “sob o ponto de vista social a perita entende que a reabilitação demandaria em longo tempo, pois seria necessário inicialmente a evolução da escolaridade, tempo para capacitação profissional para profissão de menor esforço e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho
”. 5) Recurso de apelação parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, com a preservação do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Autarquia Previdenciária em aposentar por invalidez o autor recorrido, desde a cessação do auxílio-doença em 14/08/2018, bem como no pagamento dos valores retroativos, com a incidência dos respectivos acessórios legais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003184-73.2012.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Acórdão Publicado em 01/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL . LESÃO PARCIAL E PERMANENTE. ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. APOSENTADORIA CONCEDIDA. RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDO O DO INSS E PROVIDO O DO REQUERENTE
. 1. O requerente sustenta reunir os requisitos necessário para a concessão da aposentadoria por invalidez, enquanto o INSS alega a ausência dos pressupostos para o deferimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, devendo ser afastados, outrossim, os ônus sucumbenciais, haja vista o deferimento administrativo de auxílio-acidente. Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez. 2 . A aposentadoria por invalidez, conforme preveem os artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91 e 43 a 50, do Decreto nº 3.048/99, tem lugar quando, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Prevê o art . 19, da Lei nº 8.213/91 que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados [...] provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que, “ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.
[ ...].” (AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022) . 4. Na presente hipótese, vislumbra-se que o apelante detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91 . Com relação ao nexo de causalidade, denota-se que tal requisito também restou suficientemente comprovado.
O laudo pericial realizado por perito do Juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva. Ainda conforme as provas dos autos, em especial o laudo pericial, o segurado, atualmente com 48 anos de idade, ensino fundamental incompleto (4º série), trabalhador rural, apresentando sequela de trauma em mão esquerda decorrente de acidente de trabalho na data de 01 de junho de 2014. Realizou tratamento cirúrgico adequado porém evoluiu com perda de função importante desta mão . Incapacidade parcial permanente, ou seja, com quase 50 anos, pouco grau de escolaridade e com grande dificuldade para ser inserido em qualquer outra atividade que demande esforço físico. 5. Nesse passo, “embora [...] a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinente à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário.
[...].” (TJES, AC 5001894-59.2021.8 .08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 02/04/2023). 7. Cito, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça concedendo a aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho . 8. Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a reforma da sentença é medida que se impõe. 9. RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDO O DO INSS E PROVIDO O DO REQUERENTE. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00026405120148080045, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Acórdão Publicado em 09/10/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)